Tribunal: TJMT
Processo: 0008656-09.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008656-09.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO FREITAS COSTA - CPF: 020.204.381-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA - CPF: 002.316.741-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008656-09.2016.8.11.0064

APELANTE: DIEGO FREITAS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RÉU PRESO NA POSSE DE VEÍCULO ROUBADO E COM PLACAS ADULTERADAS – DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO AUTOMÓVEL NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A
figura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação quando o veículo [proveniente do crime de roubo] foi apreendido na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da sua origem ilícita.

As consequências do delito devem ser afastadas, visto que
“o argumento de que a receptação fomenta a prática de crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
(STJ, HC 556.673/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008656-09.2016.8.11.0064

APELANTE: DIEGO FREITAS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIEGO FREITAS COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos nº 648265), que o condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto – art. 180,
caput
, do CP.

O apelante requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a exclusão da circunstância judicial das consequências do delito e, por consequência, a redução da pena-base e da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi denunciado pela prática do crime de receptação, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Consta nos autos que, no dia 29/07/2016, por volta das 14h, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) desta cidade, o denunciado, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/conduziu, de terceiro não identificado, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo, marca Ford, modelo Ka Flex, de placas NJV-3699, em prejuízo da vítima Andressa de Almeida Taveira. (...) após a aquisição, o denunciado, com consciência e vontade, adulterou o sinal identificador do aludido veículo automotor (placa), de modo a evitar a sua identificação.”

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, consoante se extrai deste excerto da sentença atacada
, in verbis
:

“A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, fls. 09/10, laudo de constatação, fls. 45/47, termo de exibição e apreensão, fls. 13, auto de avaliação indireta, fl. 26 e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, praticou o crime apurado.

Vejamos.

Iniciada a instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, passou-se à inquirição da testemunha Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia Civil, a qual declarou que esse veículo passou a receber diversas multas e a
vítima noticiou para a equipe da Polícia desta cidade acerca do roubo/furto do bem, razão pela qual iniciaram as diligências para tentar localizar o veículo. Relatou que lograram êxito em encontrar referido automóvel perto do pronto atendimento desta cidade e, posteriormente identificaram o proprietário do veículo, o qual assumiu que havia adquirido o automóvel, razão pela qual foi efetuada a sua prisão em flagrante. Afirmou que a suposta adulteração da placa foi analisada pela perícia
.

Esses fatos restaram evidenciados igualmente pelos depoimentos da vítima inquirida em Juízo, a qual afirmou a ocorrência do roubo do veículo em questão no município de Cuiabá/MT
.

O réu Diego Freitas Costa, ao ser interrogado, muito embora tenha admitido a posse do bem, negou veementemente que tinha conhecimento de sua origem ilícita. Aduziu que adquiriu o veículo de uma pessoa indicada pelo dono da borracharia onde frequentava, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduziu que o comprador prometeu a transferência posteriormente.

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa do réu em Juízo no sentido de que não possuía ciência da origem do bem, assim como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram devidamente comprovadas.

Nota-se que as circunstâncias fáticas em que o veículo foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita, descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa
.

É de se ver que o réu adquiriu o bem por valor muito inferior ao de mercado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e desacompanhado de qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude
.

Não se mostra verossímil a alegação de um mero descuido – crime culposo - no caso em tela, uma vez que há elemento subjetivo especialmente dirigido à finalidade desejada, tanto é que o próprio réu declarou ter negociado o bem nas circunstâncias acima aludidas, sem ao menos exigir prova da sua licitude
.

Ora,
é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome. Aliás, muito embora o réu tenha declarado que recebeu o CRV do veículo, nunca pagou sequer o IPVA, aduzindo que ficou com medo de perder mais dinheiro, já que o vendedor não apareceu para transferência do automóvel. Contudo, não acostou qualquer prova idônea a fim de sustentar a tese aventada
.

Nessa perspectiva, tendo sida a res apreendida em poder do réu, inverte-se o ônus da prova para que o mesmo apresente justificativa plausível e comprove que desconhecia a sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso. (...).

Assim sendo,
pela forma como o réu alegou ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação, motivo pelo qual é inviável acolher o pleito absolutório ou, ainda, desclassificar a conduta para a sua modalidade culposa, conforme pretendido pela defesa
.

Dessa forma, se a alegação do réu encontra-se isolada nos autos, sem qualquer prova a corroborá-la, e os demais elementos colhidos na instrução são harmônicos no sentido da posse indevida de objeto de crime em poder do acusado, a sua condenação se impõe, em consonância com a bem lançada manifestação ministerial.”

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, os investigadores de polícia, em diligências [em Rondonópolis], encontraram em poder do apelante o automóvel Ford KA, cor prata, placa original NJV-3699,
adulterada para NPF-5388,
proveniente de crime de roubo [ocorrido em Cuiabá], registrado sob o B.O. nº 2015.2888878, tendo o referido
veículo sido avaliado em R$ 16.922,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte e dois reais)
.

Sabe-se que, no crime de receptação,
a apreensão de bem oriundo de outro delito em poder do agente induz a autoria delitiva, incumbindo a ele comprovar eventuais alegações de que desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.

Na hipótese, além da desproporcionalidade do valor supostamente pago no veículo [R$ 5.000,00 reais] e das condições em que ocorreram as supostas negociações [com um desconhecido, numa borracharia, sem qualquer contrato e recibo de pagamento], o apelante não demonstrou, em momento algum, o desconhecimento da sua origem ilícita, apresentando versões frágeis e isoladas no conjunto probatório.

A mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta para absolver o apelante do delito de receptação.

Certo é que a apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita, fato processual não verificado nos autos.

Ademais, a adulteração constatada na placa do veículo – Laudo de Constatação de Originalidade (ID. 67743963) –, por si só, induz ciência da sua procedência ilícita.

Em outras palavras, a condução de veículo automotor, com a placa adulterada, evidencia a ciência do agente acerca da sua origem ilícita e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da sua procedência ilícita.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Em se tratando de crime de receptação, a posse injustificada do objeto produto de delito, por si só, faz presumir a autoria delitiva daquele que a possui, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita, situação não verificada nos autos
. Destarte, quando a polícia chegou ao local, o agente estava carregando (...) os defensivos agrícolas (produto de furto) (...).”
(N.U 0001249-28.2015.8.11.0050, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 21/11/2017)

“[...] o réu não obteve êxito em provar a origem (lícita) do bem, sendo nítida a moldura típica do crime de receptação quando se requer do homem médio, ao menos saber a procedência do bem que leva em seu poder, impondo-se, a aplicação da inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 156, do Código de Processo Penal
.”
(N.U 0000337-13.2009.8.11.0027, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes e as consequências do delito, nos seguintes termos:

“Em relação aos
antecedentes criminais
constata-se que o réu registra uma condenação criminal por delito praticado anteriormente ao ora analisado, cujo trânsito em julgado é posterior. (...) são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências negativas
. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais (...).”

Os maus antecedentes – que a Defesa não nega que o apelante registra – devem ser mantidos, dada existência de condenação definitiva por fato anterior

[29.1.2014] ao crime destes autos [29.7.2016], com trânsito em julgado posterior [17.12.2018].

Por sua vez, as consequências do delito devem ser afastadas, visto que
“o argumento de que a receptação fomenta a prática de crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
(STJ, HC 556.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 28/02/2020).

Desse modo, existindo uma circunstância judicial negativa, elejo a fração de 1/6 (um sexto), para fixar a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva
, dada a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, mantendo-se, contudo, o regime prisional semiaberto, em razão dos maus antecedentes, conforme, aliás, bem decidiu o juiz da causa,
in verbis
:

“Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado em outro crime, de forma que, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em interpretação contrario sensu, poderá cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, o que recomenda o caso em exame. Assim, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento de pena.”

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, preservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021